Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020265-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Atividade Política]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), IVAN DIAS DE ALVARENGA - CPF: 890.878.441-15 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DO MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (AGRAVADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATO PRECÁRIO – DESINCOMPATIBILIZÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA – LICENÇA REMUNERADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da medida liminar, no mandado de segurança, exige a comprovação da relevância dos fundamentos das alegações e o perigo da demora,
ex vi
o inciso III, do artigo 7
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Os contratados temporariamente para prestar serviços de saúde não têm direito à licença remunerada para exercício de atividade política, cujo direito é próprio dos servidores estatutários com vínculo efetivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ivan Dias de Alvarenga
, contra a decisão, proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca do Santo Antônio de Leverger, que indeferiu o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança n. 1001925-71.2020.8.11.0053, impetrado contra o ato, supostamente ilegal, praticado pela Secretária de Administração da citada municipalidade, com a finalidade de obtenção da licença remunerada do cargo de Agente de Combate a Endemias, para se candidatar a Vereador (id 59217991).

Relata que foi contratado por Processo Seletivo – Atos ns. 01/2007 e 01/2008, para o cargo de Agente de Combate a Endemias, e que o Decreto n. 23/2012 convalidou os referidos atos administrativos, portanto, deve ser considerado servidor efetivo.

Aduz que recolhe contribuição previdenciária própria do Município – BARÃOPREVI, o que reforça o entendimento esposado.

Salienta que foram descontadas algumas faltas, e que corre o risco de ser demitido.

Diante disso, postula a concessão da tutela recursal para que seja concedida a licença remunerada para exercer atividade política.

Determinei a intimação do Recorrente para trazer

documentação referente ao
writ
por ele impetrado (id. 59663973, pág. 01).

O Agravante atendeu à solicitação, conforme documentos (id. 59796957, págs. 02/04).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (id 74585991)

O agravado contraminutou o recurso rechaçando os argumentos aventados (id 81752958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 82698498).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ivan Dias de Alvarenga
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que indeferiu o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança n. 1001925-71.2020.8.11.0053, impetrado contra o ato, supostamente ilegal, praticado pela Secretária de Administração da citada municipalidade, com a finalidade de obtenção de licença remunerada do cargo de Agente de Combate a Endemias, para se candidatar ao cargo de Vereador (id 59217991).

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão recorrida para o fim de autorizar a licença remunerada ao impetrante, Agente Comunitário de Saúde do município de Barão de Melgaço, para

o

exercício da atividade política, no caso, para se candidatar a Vereador.

No mandado de segurança, para que seja concedida a medida liminar, é imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos das alegações e o perigo da demora,
ex vi
o inciso III, do artigo 7
o
, da Lei n, 12.016/2009.

Da minudente análise da documentação juntada, ressai que o Impetrante, agravante, foi nomeado, após aprovação no Processo Seletivo n. 001/2007, do município de Barão de Melgaço, por meio do Ato n. 01/2008, de 02 de janeiro de 2008, para Agente Comunitário de Saúde da citada urbe (id 59224457).

Nota-se que o Impetrante, agravante, é servidor temporário dos serviços de saúde do município de Barão de Melgaço e não indica a legislação que lhe assegure o direito de licença remunerada para desincompatibilização, em face da candidatura a cargo eletivo.

Logo, mesmo sendo recrutado por meio de teste seletivo para prestar serviços na saúde da referida municipalidade e contribuindo para a previdência municipal, o certo é que a função que ocupa tem natureza em contrato precário e temporário, realidade que, assim, a um primeiro exame, não autoriza essa forma de licença postulada,
a priori
, reservada aos servidores estatutários com vínculo efetivo.

Não resta, portanto, evidente o requisito do fundamento relevante das alegações do Impetrante, agravante, para obtenção da licença remunerada, visando concorrer ao mandato de Vereador, como almeja.

Se não bastasse isso, não se revela demonstrado o requisito do perigo de dano, já que o objetivo do impetrante agravante era obter licença remunerada para concorrer a mandato de vereador, cujo período de desincompatibilização política já foi ultrapassado, com conclusão das eleições municipais em ano pretérito.

Logo, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada, ou seja, a plausibilidade do direito e o perigo da demora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de agravo de instrumentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022